Tribunal: TJES
Processo: 5010767-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010767-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RODRIGO ROCHA MARTINS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVAS DOCUMENTAIS
DO PAGAMENTO PARCIAL
.
VEDAÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizado herdeiros de servidor militar. O Juízo de origem rejeitou a alegação de pagamento parcial apresentada em impugnação, sob fundamento de insuficiência de provas documentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Espírito Santo comprovou o pagamento parcial dos valores objeto da condenação coletiva, de modo a justificar o abatimento do débito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de execução configura matéria de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A vedação ao enriquecimento sem causa impõe que valores já pagos sejam abatidos, sob pena de duplicidade de ressarcimento e prejuízo ao erário.

O Ofício nº 073/SEFAZ, a planilha individualizada em nome do servidor falecido e os extratos bancários corroboram a existência de créditos lançados sob a rubrica específica de ressarcimento de juros do crédito rotativo.

A conjugação dos documentos apresentados forma um conjunto probatório suficiente para comprovar o adimplemento parcial da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O excesso de execução constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, independentemente de preclusão.

O abatimento de valores já pagos deve ser reconhecido quando comprovado documentalmente, sob pena de enriquecimento sem causa do exequente.

A conjugação de ofício administrativo, planilha individualizada e extratos bancários com rubrica específica constitui prova suficiente do pagamento parcial da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 638.541/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 21.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010767-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: RODRIGO ROCHA MARTINS e outro

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim – Dr. Robson Louzada Lopes

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão interlocutória (Id. 47390670 dos autos originários) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0007301-05.2019.8.08.0011, movido por
RODRIGO ROCHA MARTINS E GRAZIELLE ROCHA MARTINS
que, dentre outras questões, rejeitou a tese de pagamento parcial formulada pelo ente público recorrente em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

A demanda originária consiste em cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024, a qual, em síntese, declarou a inexistência de débitos a título de "crédito rotativo" e condenou o Estado do Espírito Santo a arcar com os juros e encargos bancários decorrentes de empréstimos que os servidores militares foram compelidos a contrair em virtude do atraso no pagamento de seus salários nos meses de outubro, novembro e dezembro de 1998.

Os Agravados, na qualidade de herdeiros do servidor militar falecido Romildo Martins, iniciaram a fase executiva para reaver os valores devidos. O Estado do Espírito Santo, ora Agravante, ao ser intimado, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (reiterada nos IDs 35266689 e 42604585), na qual arguiu, entre outras matérias, o pagamento parcial da obrigação, sustentando já ter restituído administrativamente parte dos juros e encargos objeto da condenação.

A decisão interlocutória agravada (Id. 47390670), no que pertine ao presente recurso, rejeitou o argumento de adimplemento parcial, sob o fundamento de que as provas documentais carreadas pelo ente público não seriam suficientes para demonstrar o alegado pagamento. Conforme consignado pelo juízo a quo, os documentos apresentados "não atestam a origem e a relação dos valores com o caso vertente", recaindo sobre o devedor, no caso o Estado, o ônus de comprovar o pagamento, seja ele parcial ou integral.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o presente Agravo de Instrumento. Em suas razões recursais (ID. 9319883), o ente público recorrente alega, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada incorreu em erro ao não reconhecer o pagamento parcial dos valores executados, pois restaria comprovado nos autos, especialmente pelo Ofício n.º 073/SEFAZ de 10/03/2003, que foram creditados aos servidores valores correspondentes a 50% dos juros do crédito rotativo;
(ii)
o não abatimento desses valores configura enriquecimento sem causa por parte dos exequentes, em violação ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito;
(iii)
a jurisprudência do STJ e TJES admite a correção de erro material em fase de cumprimento de sentença, inclusive de ofício, mesmo após o trânsito em julgado;
(iv)
a manutenção da decisão agravada poderá resultar em dano grave ao erário, com eventual bloqueio de verbas públicas, motivo pelo qual requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Com base nessas alegações, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento para reformar a decisão agravada e, consequentemente, reconhecer a quitação parcial do débito exequendo.

Em decisão monocrática de ID. 13070349, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Posteriormente, o Agravante opôs Embargos de Declaração (Id. 13479984), juntando novos documentos e apontando para outros já constantes nos autos originários, como a planilha individualizada e extratos bancários mais detalhados.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões (Id. 13702170), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

A controvérsia central a ser dirimida por esta Corte de Justiça reside em verificar se o conjunto probatório apresentado pelo Estado do Espírito Santo, ora Agravante, é suficiente para comprovar o pagamento parcial do débito executado pelos Agravados, herdeiros do servidor militar Romildo Martins, e, em caso afirmativo, se a decisão que rejeitou a alegação de excesso de execução deve ser reformada.

Embora este Relator tenha indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em uma análise mais aprofundada e subsidiada pelos elementos complementares apresentados pelo ente recorrente em sede de embargos de declaração, entendo que assiste razão ao ente público recorrente.

A questão do pagamento parcial, por se traduzir em excesso de execução, constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, pois visa a resguardar a exata correspondência entre o que é devido e o que é efetivamente executado, impedindo o enriquecimento sem causa do credor, princípio este basilar do nosso ordenamento jurídico.

Nesse diapasão, a alegação de pagamento, seja ele total ou parcial, quando devidamente amparada por elementos de prova, não pode ser afastada por formalismos excessivos ou pela análise isolada dos documentos, sob pena de se chancelar um pagamento em duplicidade e, consequentemente, um indevido prejuízo ao erário público. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o excesso de execução é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, podendo ser reconhecida de ofício. A propósito, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ PARA FINS DE READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sustentar a possibilidade de relativização da coisa julgada na hipótese dos autos, o recorrente apresentou razões recursais dissociadas da fundamentação do acórdão recorrido, deixando de impugná-la de modo objetivo. Incidência das Súmulas 284 e 283 do STF, por analogia.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o excesso de execução é matéria de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício. Nesses termos, deve ser restabelecida a sentença que considerara indevida a aplicação integral do índice de correção monetária de março de 1990, que alcançou 84,32% (IPC), tendo em vista que o título executivo determinou a incidência da correção somente a partir de 30/3/1990.
3. É manifesta a exorbitância da verba honorária de 10% sobre o valor da condenação, pois, mesmo se considerada a redução de sua base de cálculo em razão do excesso de execução já referido, é inequívoco que a manutenção da fixação determinada no acórdão recorrido resultará no pagamento de honorários advocatícios de dezenas de milhões de reais, em franca desproporção em relação ao labor desempenhado pelos causídicos. Nessas circunstâncias, impõe-se o afastamento da Súmula 7/STJ para que seja restabelecida a fixação da verba honorária na sentença, de 1% sobre o valor da condenação. 4. Agravo parcialmente provido. (AgInt no AREsp n. 638.541/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 24/11/2023.)

O Ofício nº 073/SEFAZ (Id. 9320431), datado de 10 de março de 2003, retrata a deliberação do Governo do Estado em assumir o pagamento de 50% dos juros decorrentes do crédito rotativo, determinando ao BANESTES que procedesse ao crédito dos respectivos valores nas contas dos servidores. Embora este documento, por si só, represente uma ordem de pagamento e não um comprovante de sua efetivação, ele serve como um indício inicial da política de ressarcimento adotada e estabelece a origem dos pagamentos que se seguiram.

Referido indício é corroborado, inicialmente, pela análise da planilha de ressarcimento juntada no processo originário sob o Id. 35927025, que discrimina de forma individualizada os valores creditados a título de "Ressarcimentos de Juros do Rotativo" especificamente para o servidor ROMILDO MARTINS. A referida planilha detalha as datas e os valores de cada crédito efetuado, totalizando a quantia de R$ 3.129,40 (três mil, cento e vinte e nove reais e quarenta centavos).

A elemento final que consolida a prova do pagamento parcial é constituída pelos extratos da conta corrente e dos contracheques do falecido servidor, juntados nos autos de origem sob os Ids. 35927023 e 35927024. Nesses documentos, é possível verificar múltiplos lançamentos a crédito, em datas que coincidem com as listadas na planilha de ressarcimento, e, de forma crucial, identificados com a rubrica inequívoca "RESSAR JUROS CRED ROT". A identidade da nomenclatura utilizada nos lançamentos bancários com o objeto da condenação judicial estabelece um nexo causal claro e direto entre os valores creditados e a dívida ora executada.

Portanto, a análise concatenada do Ofício nº 073/SEFAZ, da planilha individualizada em nome do servidor e dos extratos bancários que confirmam os créditos sob a rubrica específica, forma um conjunto probatório mais do que suficiente para demonstrar o adimplemento parcial da obrigação.

Ignorar esses pagamentos, devidamente comprovados, implicaria em manifesto enriquecimento sem causa dos Agravados, que receberiam em duplicidade valores que já foram ressarcidos ao servidor em vida. Tal situação viola um dos princípios fundamentais do direito civil e, por envolver verbas públicas, atenta contra o próprio interesse coletivo.

Nesse sentido, o entendimento desta Egrégia Câmara em caso que compartilhas as mesmas circunstâncias fáticas:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABATIMENTO DE VALORES JÁ PAGOS A TÍTULO DE JUROS E ENCARGOS. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva.
A decisão de primeiro grau rejeitou o pedido de abatimento de valores pagos anteriormente a título de juros e encargos de crédito rotativo, o que motivou o recurso
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução;
(ii) determinar se é possível o reconhecimento e o abatimento de valores já restituídos pelo ente público ao exequente, mesmo que a documentação comprobatória tenha sido juntada após a decisão agravada
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo inadmissível a tese de que o recurso correto seria apelação, já que a decisão não extinguiu a execução. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença constitui incidente processual e, em conformidade com a jurisprudência do STJ, a decisão que acolhe parcialmente a impugnação sem extinguir a execução configura decisão interlocutória, passível de agravo de instrumento.
5. O excesso de execução é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício, independentemente de preclusão ou da tempestividade na apresentação de documentos. 6. Os extratos bancários apresentados pelo agravante após a decisão agravada demonstram de forma clara que houve restituição parcial de juros e encargos de crédito rotativo ao exequente, corroborando a alegação de abatimento necessário. 7. A vedação ao enriquecimento sem causa, princípio basilar do ordenamento jurídico, justifica o reconhecimento do pagamento parcial realizado pelo ente público, ainda que o exequente alegue intempestividade nos documentos
. I
V. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Tese de julgamento: O agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que acolhe parcialmente a impugnação sem extinguir a execução.
O excesso de execução constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, mesmo que a documentação comprobatória seja apresentada intempestivamente. A vedação ao enriquecimento sem causa impõe o abatimento de valores já restituídos ao exequente, comprovados nos autos
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgIn no REsp 1952524, Rel. Min. Manoel de Oliveira Erhardt, 1ª Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no Agravo no REsp 1671596, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 638.541, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 21.11.2023.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória agravada (Id. 47390670), no capítulo que rejeitou a alegação de pagamento parcial, para declarar a existência de adimplemento parcial do débito exequendo e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que, na apuração do
quantum debeatur
, seja efetivado o abatimento dos valores já restituídos ao servidor falecido, conforme comprovado pela planilha de Id. 35927025 e pelos extratos bancários de Ids. 35927023 e 35927024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão interlocutória agravada (Id. 47390670), no capítulo que rejeitou a alegação de pagamento parcial, para declarar a existência de adimplemento parcial do débito exequendo e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que, na apuração
do
quantum debeatur
, seja
efetivado o abatimento dos valores já restituídos ao servidor falecido, conforme comprovado pela planilha de Id. 35927025 e pelos extratos bancários de Ids. 35927023 e 35927024.